Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-23.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. TÉRMINO DO CONSÓRCIO. 72 MESES. MULTA E FUNDO DE RESERVA. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou a pagar ao autor o valor de R$4.257,97 (quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).
2. O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, argumenta que uma parcela do valor pago pelos consorciados é destinada à formação do fundo de reserva do consórcio. Afirma, ainda, que a cláusula segunda do contrato entre as partes prevê o desconto para a taxa de administração do consórcio e defende o desconto de parte das parcelas pagas pelo consorciado para financiar o seguro de vida em grupo. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. Conforme a pretensão recursal, a controvérsia em questão refere-se à legalidade e regularidade das cobranças feitas pelo réu sobre o valor a ser devolvido ao autor, por ocasião do término de consórcio veicular, do fundo de reserva, cláusula penal e seguro de vida.
5. Cabe destacar que a cláusula penal tem natureza compensatória e sua exigibilidade está condicionada à prévia comprovação de prejuízo do grupo com a saída do consorciado, nos termos do art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento não representa violação ao disposto no art. 3o, § 2.o, da Lei 11.795/2008, porquanto é possível a substituição do consorciado no grupo. Não sendo comprovado o prejuízo, presume-se que este não ocorreu, não cabendo a retenção de quantia a título de multa contratual. Na hipótese, o recorrente não comprovou que a saída do requerente tenha causado prejuízos ao consórcio e, assim, não se configura caso de aplicação da cláusula penal. Precedentes: Acórdão n.1071585, 07167242820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1053543, 07006407420168070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1123462, 07052661920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. O fundo de reserva, por sua vez, objetiva resguardar o consórcio de imprevistos financeiros, sendo devido pelo desistente somente se a administradora não conseguir substituí-lo no grupo. No caso, a parte recorrente, mais uma vez, não comprovou ter suportado qualquer prejuízo a ensejar a sua utilização, tampouco demonstrou que a parte recorrida não foi substituída no grupo por terceiro, de forma que é incabível a retenção deste valor.
7. Em relação ao seguro de vida, a administradora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores foram, de forma efetiva e direta, destinados ao custeio do prêmio do seguro. Considerando que as parcelas foram cobradas em conjunto com as prestações pagas pelo consumidor e destinadas à própria administradora devem estas ser restituídas, pois não revestidas de qualquer contrapartida que possua o condão de legitimar a sua retenção pela administradora recorrente. Neste sentido: (Acórdão 1205157, 07005009020188070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Portanto, considerando que o consórcio foi finalizado legitimamente em razão do transcurso dos 72 meses e, sobretudo, diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo suportado pela administradora, não há mais valores a serem descontados da quantia a ser devolvida ao autor.
9. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.